Tribunal: TJSP
Processo: 2116854-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000991023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116854-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PATRÍCIA
SIMÕES VEDRANO, é agravado SÉRGIO RODRIGUES PEREIRA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2116854-48.2020.8.26.0000 -Voto no 44.285
2
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO: RENATA MOTA MACIEL
AGRAVANTE: PATRÍCIA SIMÕES VEDRANO
AGRAVADO: SÉRGIO RODRIGUES PEREIRA
VOTO N.o 44.285
Tutela de urgência. Dissolução parcial de sociedade limitada.
Destituição de administrador. Controvérsia que reclama a
produção de provas.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão reproduzida às fls. 135/138, que, em ação de exclusão de sócio,
dissolução parcial de sociedade limitada e destituição de administrador,
indeferiu as tutelas de urgência e de evidência por ausência dos requisitos
legais.
Agravante e agravado são sócios detentores de
quantidades iguais de quotas sociais da Blockar. Imputa-se a este a prática de
falta grave na administração, o que fundamenta pedido de tutela antecipada
para: declarar a suspensão dos seus poderes de administração; determinar a
devolução do computador e a liberação do acesso ao sistema de gestão e
dados bancários fiscais, além de afastá-lo das relações contratuais e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2116854-48.2020.8.26.0000 -Voto no 44.285
3
comerciais com os clientes.
Indeferida a antecipação da tutela recursal e ausente
contrariedade, tornaram os autos para voto.
É o breve relatório.
Ao ensejo do exame inicial, neguei o efeito suspensivo,
sob os seguintes fundamentos:
Conforme bem apontado pela juíza na decisão
agravada, não houve, pela agravante, a comprovação de impedimento no
acesso a dados ou informações da administração. Apesar de afirmar atos
contrários à previsão contida no contrato social, a dinâmica apresentada
pela agravante, consistente em administração isoladamente exercida pelo
agravado, enquanto ela exerce atividade comercial, está estabelecida há
muito tempo, com os alegados atos prejudiciais iniciados após o divórcio
ocorrido em 2013 (fls. 220/221 – origem).
A situação narrada é confusa e veementemente
refutada pelo agravado.
Assim, não é possível atribuir a necessária
intensidade da verossimilhança às alegações para conceder a medida
pleiteada demandando, a hipótese, atividade probatória.
Ademais, o princípio da mínima intervenção
recomenda maior cautela quando o contrato societário, envolva partes que,
fora da atividade, nutram relacionamentos entre si (casamento), mormente
quando contenham relatos de litigiosidade (fls. 266/267 – origem).
Por tais razões, nego a antecipação da tutela
recursal.
Intime-se para apresentação de contrarrazões,
dispensadas informações.
Não há razão para alterar-se tal solução, ao menos por ora.
As questões, complexas, dependem de debate mais
aprofundado na origem, inclusive a produção de provas, já em vias de
especificação, caso não se alcance a autocomposição na audiência de
conciliação requerida por ambas as partes, mostrando-se, por isso, apropriada
a manutenção da decisão para que a concessão da tutela, se o caso, seja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2116854-48.2020.8.26.0000 -Voto no 44.285
4
analisada na sentença.
Ante o exposto, proponho que se negue provimento ao
recurso.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR